Tribunal: TJES
Processo: 5014447-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Programas de Assistência Estudantil - Alimentação, Moradia, Creche, Transporte
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014447-06.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
DIREITO À EDUCAÇÃO -
TRANSPORTE ESCOLAR – DECRETO MUNICIPAL - RESIDÊNCIA DOS MENORES -
DISTÂNCIA DE LINHA TRONCO - AFASTAMENTO -
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Constituição Federal assegura o direito à educação, sendo dever do Estado e da família, com a colaboração da sociedade, a sua oferta e incentivo, para o pleno desenvolvimento da pessoa.

2.
O transporte escolar, a ser fornecido pelos entes públicos, constitui vertente do direito à educação, uma vez que permite o efetivo acesso do menor às instituições públicas de ensino, conforme preceitua o art. 208, VII, da Constituição Federal.

3.
O Decreto Municipal que limita o transporte a uma distância mínima da residência do menor implica em entrave ao direito constitucional à educação.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014447-06.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo

MUNICÍPIO DE FUNDÃO
em face da decisão ID 30752367 que, nos autos da tutela antecipada movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, determinou
“o Restabelecimento imediato da rota original do transporte escolar, na região de “Rio Pardo”, próximo à residência das crianças Samuel Silva Lima dos Santos e Gabriel Silva Lima dos Santos, evitando-se deslocamentos demasiados e geradores de risco, no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de multa diária”
.

Em suas razões, ID 6795256, o
recorrente
afirma que o
decisum
impugnado viola os princípios da reserva do possível e da separação dos poderes.

Sustenta, nessa linha, que o transporte escolar é oferecido nos termos do artigo 5º, §1º, V, do Decreto Municipal nº 409/2016.

Decisão (ID 7029968) na qual foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

O prazo para contrarrazões transcorreu

in albis
.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 8303428).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia trazida ao conhecimento desta Corte diz respeito ao direito ao transporte escolar para menores matriculados na rede pública de ensino.

Cediço que a Constituição Federal assegura o direito à educação, sendo dever do Estado e da família, com a colaboração da sociedade, a sua oferta e incentivo, para o pleno desenvolvimento da pessoa.

O transporte escolar, a ser fornecido pelos entes públicos, constitui vertente do direito à educação, uma vez que permite o efetivo acesso do menor às instituições de ensino, conforme preceitua o art. 208, VII, da Constituição Federal, que o assegura em todas as etapas da educação básica,
in verbis
:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar,
transporte
, alimentação e assistência à saúde.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO PÚBLICO. TRANSPORTE ESCOLAR. NECESSIDADE DEMONSTRADA. CASO CONCRETO. MANTIDA A DECISÃO A QUO. 1. (...).
2. O transporte escolar é considerado um direito-meio, por ser um meio de acesso à educação (direito-fim). Nesse contexto, o direito ao transporte escolar objetiva garantir, em última análise, o acesso ao ensino, a fim de assegurar o direito constitucional do aluno à educação.
3. (...). (TJRS; AI 5336855-04.2023.8.21.7000; Vigésima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Léo Romi Pilau Júnior; Julg. 28/11/2023; DJERS 28/11/2023)

Desse modo, evidencia-se o dever do ente municipal em fornecer o transporte público aos menores matriculados em unidades de ensino, com finalidade de viabilizar o próprio direito de acesso à educação.

A questão dos autor diz respeito, especificamente, ao direito ao transporte escolar gratuito quando a família reside em distância de até 3km (três quilômetros) da linha tronco desse serviço, em razão da disposição normativa constante do Decreto Municipal nº 409/2016, cujo
artigo 5º, §1º, V, prevê:

V - A responsabilidade do Poder Público para com o transporte de alunos das escolas públicas tem como referência a linha tronco, sendo de responsabilidade da família o transporte do aluno de sua residência até a linha tronco, quando a distância não ultrapassar 3km (três quilômetros), nos termos do artigo 6º, inciso I da Portaria nº 255-R, de 28 de dezembro de 2006, da Secretaria de Estado da Educação, conforme incisos I, II e III deste artigo;

Nesse cenário, tenho que a previsão constitucional constitui fundamento suficiente para reconhecer o direito dos menores ao transporte público gratuito, não obstante a previsão contida no ato normativo citado pelo Município recorrente.

Com efeito, a prova produzida nos autos de origem, em especial os vídeos disponibilizados pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, demonstra que a distância e a baixa infraestrutura das estradas que ligam a residência dos menores às linhas troncos impõem situação de extrema dificuldade de acesso.

Ademais, ao que indicam os autos, as famílias não dispõem de meios de mitigar as dificuldades enfrentadas, de modo que se encontram em situação de clara vulnerabilidade no que diz respeito ao acesso às linhas de transporte público.

Assim, a limitação imposta por Decreto Municipal acaba por violar o direito à educação dos infantes.

Aliás, acolher a pretensão recursal importaria em situação de amparo à evasão escolar dos menores, que não teriam acesso à educação por não possuírem meios de locomoção e por estarem privados do transporte público.

A respeito, trago precedente em caso análogo ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO ESCOLAR. FIXAÇÃO DE DISTÂNCIA MÍNIMA POR ATO NORMATIVO MUNICIPAL PARA CONFERIR DIREITO AO TRANSPORTE ESCOLAR. MENORES MATRICULADOS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO DISTANTE DA RESIDÊNCIA. DIREITO AO TRANSPORTE RECONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
De modo a assegurar o direito à educação e como forma de evitar a evasão escolar, deve ser garantido aos menores o direito ao transporte escolar gratuito, quando a distância mínima estabelecida em ato normativo municipal se mostrar entrave aos direitos constitucionais e garantias previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.
(TJMG; APCV 0063244-51.2019.8.13.0016; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Juliana Campos Horta; Julg. 22/11/2022; DJEMG 24/11/2022)

De conseguinte,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.
Acompanho o voto de relatoria.